Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717433-92.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDOS: JACKSON SOUSA DE ARAÚJO, DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO. CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO PRÉVIA. PROMESSA. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PRÁTICA ABUSIVA. RESCISÃO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. 1. A relação jurídica constituída de partes que celebram contrato de adesão para participação em grupo de consórcio submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. 3. A venda de cota de consórcio para compra de imóveis com promessa de contemplação imediata constitui método comercial coercitivo e abusivo. Impõe a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. 4. O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir o consumidor a erro. O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato. 5. O art. 46, caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual. 6. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 22, § 2°, e 30, ambos da Lei 11.795/2005, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as provas juntadas não dão margem para dúvidas quanto à legalidade do negócio jurídico discutido, principalmente diante das assinaturas contidas nos documentos que determinam, de forma expressa, a não comercialização das cotas contempladas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange à apontada violação aos artigos 22, § 2°, e 30, ambos da Lei 11.795/2005, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 53 do CDC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Os documentos juntados aos autos, especialmente as gravações das tratativas anteriores à celebração do contrato, evidenciam que Jackson Sousa de Araújo foi induzido a acreditar que receberia no mês de fevereiro de 2023 carta de crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id 60055061). Dantas Soluções e Serviços Ltda. garantiu que Jackson Sousa de Araújo seria contemplado na assembleia de 27.2.2023 e que o lance seria feito com os recursos da própria empresa para garantir a imediata liberação do valor (id 60054858, 60055059, 60060055062). A descrição da estratégia de venda utilizou-se de método comercial coercitivo e abusivo, pois interferiu e reduziu a capacidade de avaliação de Jackson Sousa de Araújo acerca do serviço a ser adquirido, o que demonstra o descumprimento intencional do dever de informação.” (ID 63762136). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao alegado dissenso pretoriano. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021